Tribunal: TJPA
Processo: 0804226-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804226-53.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ERINALDO SANTOS MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3º, DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA, EM PLENA VIA PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DELONGA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, e pelo evidente risco de reiteração delitiva em face da propensão do paciente a prática de crimes.

2. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. No que pertine à alegação de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, constata-se que a instrução criminal caminha para seu desfecho próximo, apenas não se encerrando em face das particulares que norteiam o caso em apreço, qual seja, a necessidade de expedição de carta precatória para interrogatório dos acusados e a fuga do corréu
Ednan Sthenyo
, que impossibilitou a realização do citado ato.

4. No que tange à declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, inexiste nos autos em exame prova pré-constituída no sentido de enquadrar o denunciado no grupo de risco definido pela citada Recomendação. De igual maneira, não consta que a defesa tenha efetuado qualquer tipo de requerimento ao Juízo
a quo
com base na situação de pandemia ou mesmo para fins de prisão domiciliar, o que impossibilita o exame do pleito por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00min do dia 09 de junho de 2020 e término às 14h00min do dia 12 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Erinaldo Santos Meireles
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, nos que tange à Ação Penal n.º 0010753-31.2017.8.14.0074.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 13/12/2018, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157, §3° do CPB, sendo a prisão, posteriormente, convertida em preventiva, atendendo à representação da autoridade policial.

Aduz a defesa que a fundamentação empregada para a manutenção constrição cautelar do paciente revela-se inidônea e desproporcional, visto que cabível, ao caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que o paciente está preso provisoriamente há cerca de um 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, o que caracteriza verdadeiro excesso de prazo para conclusão do feito.

Afirma que, além dos fatos acima relatados, o paciente deve responder ao processo em liberdade para evitar a exposição aos riscos de contrair a doença grave, COVID-19, argumentando que, em face da superlotação unidade de custódia, medidas de isolamento relavam-se impraticáveis, expondo os apenados à concreta situação de vulnerabilidade e a risco iminente e provável de contaminação coletiva, também em razão das péssimas condições sanitárias e de higiene pessoal da unidade de custódia.

Alega que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes e residência fixa.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do Alvará de Soltura, ou aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, previstas no Código de Processo Penal (Incisos I a IV do Art. 319). E ainda, de forma subsidiária, a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ao final, a concessão definitiva da ordem.

Em decisão de ID 3043861 indeferi a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
(...
)
A Autoridade Policial instaurou IPL para apurar os fatos ocorridos em 12/08/2017, neste município, que levaram ao óbito da vítima J.V.F.P.

Concluído o IPL, em 21/11/2018 o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados Erinaldo Santos Meireles (paciente) e Ednan Sthenyo Sena de Souza. A denúncia foi recebida em 03/12/2018, quase um ano e quatro meses depois dos fatos que levaram ao óbito da vítima.

Aliado ao parecer ministerial, a prisão preventiva do paciente e do seu comparsa foi decretada no dia 13/12/2018. O mandado de prisão do paciente foi devidamente cumprido em 19/12/2018. Na mesma data, o paciente foi devidamente citado.

Tendo em vista que o paciente informou ter o interesse de ser defendido pela Defensoria Pública, no dia 08/01/2019 foi nomeado Advogado Dativo para atuar na defesa do mesmo. No dia 10/01/2019 foi protocolado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público apresentado manifestação pelo indeferimento do pedido.

No dia 16/01/2019 foi cadastrada decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designando o dia 19/02/2019 para realização da audiência de instrução e julgamento.

A audiência se iniciou na data marcada, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo a continuação da audiência sido designada para o dia 02/04/2019.

No dia 02/04/2019 foi realizada a continuação da audiência, onde foi ouvida uma testemunha arrolada pelo Ministério Público e determinada a expedição de carta precatória para oitiva dos acusados.

A carta precatória para realização do interrogatório do paciente foi expedida em 03/04/2019. Consta a informação de que a carta precatória foi devolvida em 04/07/2019.

No dia 03/09/2019 foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público apresentado parecer pelo indeferimento do pedido. Acompanhando o parecer ministerial, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 19/09/2019.

Em 30/09/2019 foi certificado que os autos não haviam sido tramitados ao Ministério Público para apresentação das alegações finais em razão da carta precatória expedida para realização do interrogatório do acusado Ednan Sthenyo Sena de Souza não ter sido devolvida. Em razão desta Certidão, este Magistrado determinou que o juízo deprecado fosse oficiado para que devolvesse a referida carta precatória.

No dia 12/11/2019 foi certificado nos autos que o interrogatório do acusado Ednan Sthenyo fora designado para o dia 19/03/2020.

Em 16/03/2020 foi certificado que o interrogatório do acusado Ednan Sthenyo deixo de acontecer em razão do mesmo ter se evadido da casa penal em que estava custodiado.

Em 31/03/2020, em razão de ter sido comunicado a este Juízo que o acusado Ednan Sthenyo havia sido preso por outro crime, foi realizado despacho determinando que fosse informado em qual casa penal ele encontra-se custodiado para que seja determinada a realização do seu interrogatório.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Sem razão, entretanto.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 13 de dezembro de 2018, em face da suposta prática do crime descrito no art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro, sob os seguintes fundamentos:

“
Entendo que há os requisitos para prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP. Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas produzidas em sede policial, ressaltando que há indícios de que o representado cometeu o crime de latrocínio do qual foi vítima João Victor Ferreira Pinheiro. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).
No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório.
Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.
Cumpre destacar que os acusados foram presos por outros crimes, cometidos naquele mesmo final de semana, e foram interrogados perante a autoridade policial, ambos confirmam a prática delitiva do crime de latrocínio, contudo, acusam-se mutuamente pela autoria dos disparos que ceifaram a vida vítima,
conforme interrogatórios de fls. 15 e 16. Destaca-se que o celular da vítima foi apreendido em poder do acusado Erinaldo após o cometimento do delito. Com efeito, a
forma e execução do crime,o comportamento dos representados, os quais confirmam que subtraíram a motocicleta e o aparelho celular da vítima, a perda brutal e prematura de um homem, com uso de violência extrema, qual seja: um disparo de arma de fogo na cabeça, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Ressalte-se que os representados afirmam que a vítima teria sido morta por engano e que o alvo seria uma pessoa conhecida como Jotinha.” (grifei).

Registre-se que, em mais recente decisão, proferida em 19 de setembro de 2019, o Juízo primevo, instando a se manifestar em novo pedido de revogação de prisão preventiva, manteve a custódia cautelar do paciente, diante da persistência dos fundamentos que ensejaram a imposição da medida extrema. A mencionada decisão fora assim fundamentada:

“
Com efeito, não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, vez que o celular da vítima foi apreendido com o acusado, tendo o acusado utilizado o celular para trocar mensagens com sua irmã e confessado do crime para a mesma (fls. 19/23), além der confessado o crime perante a Autoridade Policial, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual.

A gravidade da conduta é um dos motivos que fundamento o decreto preventivo, uma vez que o crime de latrocínio teria sido perpetrado na frente da residência da namorada da vítima, com o emprego de arma de fogo e mediante concurso de agentes.

Quanto à alegação de que o acusado preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, entendo incabível e, sobre o tema o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

A instrução encontra-se em fase de alegações finais.

Entendo que as medidas cautelares diversas da pris
ã
o demonstram-se inadequadas ao caso concreto, em razão das peculiaridades do próprio tipo penal, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual,
INDEFIRO o pedido de ERINALDO SANTOS MEIRELES.

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de, em concurso de agentes, ter empreendido o crime de latrocínio consumado. Conforme narrativa exposta, os meliantes subtraíram a motocicleta e o aparelho celular da vítima, que fora atingida na cabeça pelo disparo de arma de fogo.

De fato, a gravidade extrema do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública. Além disso, noticiam os autos que o réu, assim como o coautor, foram presos por outros crimes, cometidos naquele mesmo final de semana, suficiente a revelar a propensão à prática delitiva, arrimada, ainda, na sua folha de antecedentes criminais (ID 3066275), na qual consta seu envolvimento em crimes como do art. 129, §9º, art. 147, ambos do CPB, cometidos no âmbito de violência doméstica (Processo n.º 00124814-42.2016.8.14.0074); art. 288, do CPB, art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 (Processo n.º 0009313-97.2017.8.14.0074).

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE É INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS DA MESMA NATUREZA). MODUS OPERANDI. FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(OMISSIS)

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, o paciente é investigado por outros delitos da mesma natureza. Além disso, o modus operandi empregado torna claro o seu desrespeito pela ordem pública, pois o réu solicitou o serviço de mototaxi, para matar o seu condutor e se apropriar de alguns objetos da vítima, inclusive de sua motocicleta, em plena via pública. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
(RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

(OMISSIS)

Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 546.494/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
(grifei)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que pertine à alegação de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, constata-se que a instrução criminal caminha para seu desfecho próximo, apenas não se encerrando em face das particulares que norteiam o caso em apreço, qual seja, a necessidade de expedição de carta precatória para interrogatório dos acusados e a fuga do corréu
Ednan Sthenyo
, que impossibilitou a realização do citado ato.

Registre-se que,
in casu
, todas as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação já foram ouvidas e o Juízo impetrado - diante da certificação, em 16/03/2020, de que e o interrogatório do corréu Ednan Sthenyo deixo de acontecer em razão do mesmo ter se evadido da casa penal em que estava custodiado -, em 31/03/2020, em razão de ter sido comunicado a este Juízo que o acusado Ednan Sthenyo havia sido preso por outro crime, proferiu despacho determinando que fosse informado em qual casa penal ele encontra-se custodiado para que seja determinada a realização do seu interrogatório.

Nota-se, portanto, que o processo apresenta percalços comuns à sua singularidade, e que justificam a razoável delonga na marcha processual, a qual, por outro lado, não pode ser atribuída à desídia do Juízo.

Decerto, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as nuances s do caso, como na hipótese, que conta com dois réus e a necessidade de expedição de carta precatória.

Consoante entendimento da Corte Superior de Justiça
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Ademais, com retomada dos prazos processuais e das audiências de réus presos (Portaria Conjunta deste TJE/PA, n.º 10/2020-GP/VP-CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020), a situação processual do paciente em tela, de outros custodiados em situação similar, deverá ser regularizada tão logo, até mesmo porque, pendente o interrogatório de apenas um dos réus, a instrução caminha para seu desfecho próximo e posterior remessa para apresentação de alegações finais.

No que tange à declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo – cabe registrar que inexiste nos autos em exame prova pré-constituída no sentido de enquadrar o denunciado no grupo de risco definido pela citada Recomendação. De igual maneira, não consta que a defesa tenha efetuado qualquer tipo de requerimento ao Juízo
a quo
com base na situação de pandemia.

O mesmo pode-se dizer quanto ao pedido de prisão domiciliar, de vez que restou demonstrado pelos documentos que instruem o
writ
a ausência de pedido sobre a matéria junto ao Juízo de 1º Grau, competente nessa fase para decidir sobre a substituição requerida, o que impossibilita o exame do pleito por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2020